Tribunal: STF
Processo: AI 101336
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
IOF. OPERAÇÃO DE CAMBIO EM 1982. DECRETO-LEI N. 1783/1980. SUA
VALIDADE. A EXIGÊNCIA DO IOF, COM BASE NO DECRETO-LEI N. 1783/1980,
MESMO PARA A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAISES
SIGNATARIOS DO GATT, APÓS O ANO DE 1980, NÃO FERE A CONSTITUIÇÃO,
NEM OS ARTS.  III, VIII, XV, N. 4, DO ACORDO DO GATT.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.